Tribunal: STJ
Processo: 1011354-65.2024.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3158898 - SP(2026/0020922-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LUCIANA FONSECA MERIGHI
AGRAVANTE
: MARCOS CESAR MERIGHI
AGRAVANTE
: SONIA CRISTINA MERIGUE DE CARVALHO
ADVOGADOS
: OSVALDO CRUZ DOS SANTOS - SP199075
REGINA CÉLIA BEZERRA DE ARAÚJO - SP202984
AGRAVADO
: NELSON AUGUSTO RIGOBELLI
ADVOGADO
: GUILHERME MARIUS YSHIKAWA SALUSSE - SP169279
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
, pois consignou a ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026 25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA57102263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:52:56
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: d99d51f9-f445-4ca5-8682-5026c923b8c6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3158898 - SP(2026/0020922-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LUCIANA FONSECA MERIGHI
AGRAVANTE
: MARCOS CESAR MERIGHI
AGRAVANTE
: SONIA CRISTINA MERIGUE DE CARVALHO
ADVOGADOS
: OSVALDO CRUZ DOS SANTOS - SP199075
REGINA CÉLIA BEZERRA DE ARAÚJO - SP202984
AGRAVADO
: NELSON AUGUSTO RIGOBELLI
ADVOGADO
: GUILHERME MARIUS YSHIKAWA SALUSSE - SP169279
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
, pois consignou a ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por LUCIANA FONSECA
MERIGHI, MARCOS CESAR MERIGHI e SONIA CRISTINA MERIGUE DE
CARVALHO contra decisão monocrática da Presidência do STJ, por meio da qual foi
aplicada a Súmula n. 182 do STJ (fls. 433 - 434).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105, inciso III,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 314):

PROCESSUAL CIVIL. Pedido julgado procedente.
Sucumbência recíproca que não se identifica na espécie,
pressuposto específico de admissibilidade do adesivo.
Inteligência do
§ 1o, do CPC. Recurso adesivo não
art. 997,
conhecido.
Documento eletrônico VDA56734574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:23
Código de Controle do Documento: e9457ed9-5c22-4af9-89df-0c4e674f465b

PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Reduzido valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) que afasta,
na espécie, a teoria das margens. Arbitramento dos
honorários com base em excepcional equidade. Cabimento.
Baixa complexidade da demanda que recomenda a fixação
da verba honorária em R$ 1.200,00. Tabela da OAB que
tem natureza meramente orientadora e não deve servir de
base. Diretriz do STJ. Balizas, aliás, sequer obrigatórias
entre patronos e clientes, por isso não podem subordinar a
parte contrária, estranha a esse vínculo contratual. Recurso
provido em parte.

Acolhidos em parte os embargos de declaração opostos, entretanto sem
alteração do julgamento, conforme ementa abaixo (fl. 334):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto à tese
de nulidade do laudo pericial, agora expressamente
repelida. Demais matérias que são estranhas à via recursal
eleita. Interposição com iniludível pretexto de rejulgamento. Inadmissível caráter infringente.
Inocorrência de omissão, de contradição, de obscuridade
ou de erro material. Os defeitos que podem ser corrigidos
por meio de embargos declaratórios, modalidade de recurso
com fundamentação vinculada, não se confundem com o
julgamento contrário ao interesse da parte. Embargos
acolhidos em parte, apenas para sanar omissão, sem
mudança de resultado.

Nas razões do agravo interno, a parte agravante alega que "Os agravantes
impugnaram de forma objetiva e exaustiva todos os pontos da decisão agravada,
sendo que a decisão monocrática que não conheceu do recurso, mostra-se equivocada e
deve ser reformada por esta Corte" (fls. 441-442).
Pugna pelo provimento do agravo interno para dar seguimento ao
julgamento do recurso especial.
A parte agravada, instada a manifestar-se, apresentou contrarrazões (fls.
449-452).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
, pois consignou a ausência de impugnação dos
Súmula n. 182/STJ
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre (fls. 433-434):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
Documento eletrônico VDA56734574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:23
Código de Controle do Documento: e9457ed9-5c22-4af9-89df-0c4e674f465b

ausência de afronta ao
do CPC, ausência de
art. 1.022
afronta a dispositivo legal e
.
Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os referidos fundamentos.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se
conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu
o Recurso Especial. A propósito:
[...].
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial – incidência da
em razão da ausência de adequada
Súmula n. 182/STJ
impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram à
afirmação genérica de que a "decisão denegatória foi impugnada na integra, sendo que
inexiste qualquer mácula para que o recurso não sea conhecido" (fl. 441).
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula n.
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
182/STJ
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:
Documento eletrônico VDA56734574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:23
Código de Controle do Documento: e9457ed9-5c22-4af9-89df-0c4e674f465b

1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1021,
e da
, é inviável o agravo
Civil/2015
Súmula 182/STJ
interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.723.028/SC
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
)
21/8/2025.

1. Razões do agravo interno que não impugnam
especificamente o fundamento invocado na deliberação
monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve
a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o
desacerto da decisão agravada, nos termos do
§
art. 1021,
1o do CPC. Incidência da
.
Súmula 182/STJ
(AgInt no
, relator Ministro Marco
AREsp n. 2.385.024/MG
Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
)
5/5/2025.

2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial
que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada.
(AgInt no
, relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.130.925/SP
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
)
20/2/2025.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56734574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:23
Código de Controle do Documento: e9457ed9-5c22-4af9-89df-0c4e674f465b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.158.898 / SP
Número Registro: 2026/0020922-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10113546520248260001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIANA FONSECA MERIGHI
AGRAVANTE : MARCOS CESAR MERIGHI
AGRAVANTE : SONIA CRISTINA MERIGUE DE CARVALHO
ADVOGADOS : OSVALDO CRUZ DOS SANTOS - SP199075
REGINA CÉLIA BEZERRA DE ARAÚJO - SP202984
AGRAVADO
: NELSON AUGUSTO RIGOBELLI
ADVOGADO
: GUILHERME MARIUS YSHIKAWA SALUSSE - SP169279
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCIANA FONSECA MERIGHI
AGRAVANTE : MARCOS CESAR MERIGHI
AGRAVANTE : SONIA CRISTINA MERIGUE DE CARVALHO
Documento eletrônico VDA57077660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:46:50
Código de Controle do Documento: 9b73e5a3-789e-4456-8e20-3b54ffb2d29f

ADVOGADOS : OSVALDO CRUZ DOS SANTOS - SP199075
REGINA CÉLIA BEZERRA DE ARAÚJO - SP202984
AGRAVADO
: NELSON AUGUSTO RIGOBELLI
ADVOGADO
: GUILHERME MARIUS YSHIKAWA SALUSSE - SP169279
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:46:50
Código de Controle do Documento: 9b73e5a3-789e-4456-8e20-3b54ffb2d29f